Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 90, do Código de Processo Civil, preceitua que as despesas e os honorários advocatícios devem ser satisfeitos pelo autor, em caso de desistência da ação. 1.1. Contudo, já tendo sido fixados honorários advocatícios na Ação de Execução, não há se falar em fixação de novos honorários nos Embargos à Execução, sob pena de se incorrer em duplicidade da condenação de honorários.

2. Recurso conhecido e não provido.